Tribunal: TJBA
Processo: 8073871-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073871-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VICTOR HUGO BAHIA DE SOUZA e outros Advogado(s): HOSANA OLIVIA ASSIS FREITAS, WANDERSON DE SOUZA SANTOS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação, com alegação de omissão no julgado, quanto à análise dos efeitos do pleito de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão, contradição e obscuridades. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento, e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos. 4. O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo diante da conclusão deste colegiado. 5. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que analisou de forma exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado expressamente acerca do pleito de justiça gratuita. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073871-69.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante VICTOR HUGO BAHIA DE SOUZA e outros e como embargada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, JR20